Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-28.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801604-28.2021.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo:
0801604-28.2021.8.14.0012

Tipo de recurso:
Apelação Cível

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

Apelado:
JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

Relator:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE EX-PREFEITO. NÃO ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO (SIOPE). AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Improbidade Administrativa proposta em face de ex-Prefeito, imputando-lhe o descumprimento do dever de prestar informações relativas à aplicação de receitas vinculadas à educação no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação (SIOPE).

II. Questão em discussão

Análise da adequação da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de causa de pedir, sob o fundamento de que a conduta de não alimentar o SIOPE não configura ato de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação (SIOPE) constitui ferramenta eletrônica para coleta e disseminação de informações orçamentárias, não se configurando, todavia, como instrumento formal de prestação de contas dos gestores públicos. A ausência de alimentação do referido sistema não se equipara à conduta de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades", prevista como ato de improbidade administrativa no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92. A regularidade da aplicação de recursos públicos em educação pode ser comprovada por outros meios, como o extrato do CAUC ou certidões de Tribunais de Contas, conforme disposto na Instrução Normativa STN nº 02/2012 e jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

Confirmação da sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em razão da manifesta inexistência do ato de improbidade imputado, ante a ausência de causa de pedir.

Tese de julgamento:
Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.

Dispositivos legais relevantes citados:

Lei nº 8.429/92 (arts. 11, VI, e 17, §6º-B); Lei nº 13.105/2015 (art. 330, § 1º, I); Lei Complementar nº 101/2000 (art. 25, caput); Instrução Normativa STN nº 02/2012 (arts. 1º e 2º).

Jurisprudência citada:
TRF-4 - APL: 50236303220214047108 RS, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA); TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005951-23.2017.8.14.0063 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-12-11; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004531-49.2019.8.14.0083 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 28813458) interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ em face da sentença (ID 28813457) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada contra JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“(...) O Município de Cametá, em resposta, apresentou manifestação em que se comprometeu a emendar a inicial, conforme as exigências da legislação vigente. Contudo, ao analisar a peça apresentada, verifico que a emenda não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos. A inicial não foi suficientemente adequada no tocante à demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, tampouco foi indicada de forma detalhada e clara a natureza do ato de improbidade imputado à requerida, com a devida especificação do tipo previsto nos artigos 9º, 10 ou 11 da citada lei.

A ausência de emenda conforme o determinado implica a inépcia da inicial, uma vez que o Município de Cametá não cumpriu os requisitos essenciais para a propositura da ação, conforme preconiza o artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de adequada fundamentação e detalhamento da demanda.

Dessa forma, considerando a falta de regularização da inicial, indefiro a petição, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da inicial.”

Na origem, o Município de Cametá ajuizou a presente ação (ID 28813433), alegando, em síntese, que o requerido, na qualidade de ex-Prefeito Municipal, praticou ato de improbidade administrativa ao se omitir, dolosamente, do dever de preencher e enviar os relatórios do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) durante os exercícios de 2018, 2019 e 2020. Sustentou que tal omissão, além de configurar desídia, causou dificuldades à gestão sucessora, que não encontrou a documentação necessária para a prestação de contas, resultando na iminência de inscrição do Município em cadastros de inadimplência e no consequente bloqueio de recursos federais. A conduta foi tipificada como violadora dos princípios da administração pública, especificamente nos incisos II e VI do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992. Ao final, pugnou pela condenação do réu nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei.

O Juízo de primeira instância, em despacho de ID 28813452, determinou a emenda da petição inicial para que o Município autor adequasse a narrativa fática e a capitulação jurídica às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especificamente quanto à necessidade de individualização da conduta e demonstração do dolo específico do agente.

Após a apresentação da emenda pela municipalidade (ID 28813453), o magistrado proferiu a sentença (ID 28813457). No julgado, considerou que a emenda não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos, pois não teria demonstrado de forma suficiente o dolo específico exigido pela nova legislação, nem indicado de maneira clara a natureza do ato de improbidade imputado. Diante disso, por considerar a inicial inepta, indeferiu-a e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o Município de Cametá interpôs o presente recurso de apelação (ID 28813458). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que a decisão se limitou a uma afirmação genérica de descumprimento, sem apontar concretamente as falhas da emenda à inicial. No mérito, defende que a peça de emenda cumpriu integralmente a determinação judicial, individualizando a conduta do réu e apresentando indícios robustos da intencionalidade (dolo) na omissão reiterada de prestar contas, conduta que se amolda ao tipo previsto na Lei de Improbidade. Argumenta que a exigência de prova cabal do dolo na fase inicial do processo é descabida e que, havendo indícios suficientes, a ação deve prosseguir em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Pede, ao final, a anulação ou a reforma da sentença para que a petição inicial seja recebida e o processo tenha seu regular prosseguimento.

Devidamente intimado (ID 28813460), o apelado, Sr. Jose Waldoli Filgueira Valente, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 28813462.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 31230818). O órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fundamentou sua posição no entendimento de que, embora em regra se aplique o princípio
in dubio pro societate
no recebimento da inicial, a própria documentação juntada pelo Município (ID 28813440) indicaria que as contas foram prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), faltando apenas o preenchimento dos relatórios no sistema SIOPE. Tal fato, somado à revogação do inciso II do art. 11 da LIA e à exigência de dolo específico para a configuração da conduta do inciso VI, afastaria a existência de indícios mínimos do ato de improbidade, justificando a manutenção da sentença de indeferimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação é cabível, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente, conforme certificado no ID 29948335. O apelante, sendo Fazenda Pública, é isento do preparo. Os demais pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, encontram-se preenchidos. Desta forma, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

II. Análise das preliminares

O apelante argui, em caráter prejudicial, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. A análise da preliminar se confunde com a análise do mérito, pelo que serão analisadas em conjunto.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento que o Município de Cametá não cumpriu os requisitos essenciais para a propositura da ação, pois a exordial não foi
“suficientemente adequada no tocante à demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, tampouco foi indicada de forma detalhada e clara a natureza do ato de improbidade imputado à requerida, com a devida especificação do tipo previsto nos artigos 9º, 10 ou 11 da citada lei.”

A petição inicial foi rejeitada com base no art. 330, § 1º, I, do Código de Processo Civil, por ausência de causa de pedir, em virtude de os fatos narrados não se coadunarem com a prática de ato de improbidade, especificamente aquele insculpido no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92 (LIA), resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.

O recebimento da inicial em ações de improbidade (Lei 8.429/92) exige a presença de indícios mínimos de dolo e autoria, prevalecendo a análise dos pressupostos processuais. Após a Lei 14.230/2021, a demonstração de dolo específico é essencial, afastando a modalidade culposa e limitando o
in dubio pro societate
na fase inicia

Acerca do recebimento da inicial em ações de improbidade, é fundamental a aferição dos pressupostos processuais e a existência de cometimento de ato enquadrado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, dispõe o art. 17, §6º-B da Lei nº 8.429/92, com alteração pela Lei nº 14.230/2021:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(Vide ADI 7042)

(Vide ADI 7043)

(...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

A Ação Civil Pública em comento imputa ao réu, ex-Prefeito do Município de Cametá, a conduta de não ter prestado informações por meio do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação – SIOPE, no período de 2018 a 2020, no que tange à aplicação da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino, caracterizando-o como ato de improbidade administrativa com fulcro no art. 11, II e VI, da LIA. O dispositivo legal invocado pelo autor dispõe:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;"

O Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação (SIOPE), conforme informações oficiais (
https://www.gov.br/fnde/pt-br/assuntos/sistemas/siope
), “é uma ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas”.

Contudo, é crucial destacar que o SIOPE não se constitui como o instrumento formal de prestação de contas dos gestores públicos municipais. A fiscalização e o controle externo da prestação de contas municipal são atribuições do Poder Legislativo Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, em consonância com o art. 31 da Constituição Federal.

É inegável a necessidade de prestação de contas pelo Município em relação aos recursos públicos advindos de transferências constitucionais ou de convênios federais. Todavia, esse ato formal não se perfaz exclusivamente por meio da plataforma do SIOPE como única fonte de comprovação da condição de regularidade do CAUC (Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais), porquanto pode se dar de forma direta ao concedente pelo convenente, conforme estabelece o art. 2º da Instrução Normativa STN n.º 02/2012, que disciplina a coleta e o fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios para a realização de transferências voluntárias, e institui o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, e dá outras providências.

Nesse sentido, a referida Instrução Normativa dispõe:

"Art. 1º Fica instituído o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC, de caráter facultativo, que deverá espelhar informações que estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal, ora discriminadas nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Para os fins desta instrução Normativa, considera-se:

I - "concedente": órgão ou entidade da Administração Pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência voluntária de recursos federais, na forma do art. 25, caput, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;

II - "convenente": órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, responsável pelo recebimento de recursos federais por transferência voluntária, na forma do art. 25, caput, da Lei Complementar no 101, de 2000.

Art. 2º A apresentação de certidões e documentos comprobatórios de regularidade fiscal pelo convenente, exigíveis com base nas normas mencionadas no preâmbulo desta Instrução Normativa, para fins de recebimento de transferências voluntárias de recursos federais, poderá ser substituída, no que couber, por extrato de informações fiscais a ser obtido por meio do Serviço Auxiliar de que trata o art. 1o.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, eventual informação não disponibilizada no Serviço Auxiliar, e que seja exigível pelas normas aplicáveis, deverá ser fornecida diretamente ao concedente, pelo próprio convenente, mediante apresentação de certidão ou documento válido que demonstre, de forma inequívoca, a pertinente regularidade fiscal."
(com grifo)

Depreende-se, portanto, que a comprovação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação orçamentária em educação pode ser feita tanto por extrato do CAUC quanto por comprovação documental, notadamente certidões emitidas pelos Tribunais ou Conselhos de Contas, as quais podem substituir as informações contidas no SIOPE.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência pátria, como se observa:

"ADMINISTRATIVO. FNDE. CAUC/SIAFI/SIOPE. EXCLUSÃO DOS REGISTROS. LIMITES CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM EDUCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO TCE/RS. REGULARIDADE.

O demandante objetiva provimento jurisdicional voltado à declaração de nulidade de sua inscrição no CAUC/SIOPE em razão do apontado descumprimento do dever aplicação mínima de recursos em educação, para o exercício 2020, argumentando que deve res reconhecida a competência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para atestar o cumprimento das metas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

2.
A comprovação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação orçamentária em educação pode ser feita tanto por extrato do CAUC como por comprovação documental, especialmente certidões emitidas pelos Tribunais ou Conselhos de Contas, nos moldes do art. 40 da Lei nº 12.309/2010.

Considerando que informação prestada ao SIOPE é meramente declaratória e que a prestada ao Tribunal de Constas sofre controle externo efetivo, por certo que a Certidão acima transcrita merece prevalecer ao efeito de comprovar a regularidade na aplicação, pelo autor, do percentual mínimo de 25% da receita prevista no art. 212 da Constituição Federal na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.
(TRF-4 - APL: 50236303220214047108 RS, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA)" (com grifos)

Nessa toada, não se pode aferir que a mera ausência de alimentação do sistema SIOPE, por si só, configure o ato de "deixar de prestar contas" nos termos do inciso VI do art. 11 da LIA. O SIOPE, embora relevante para a transparência e informação, não é o mecanismo formal e exclusivo de prestação de contas a que o gestor público está obrigado perante os órgãos de controle.

A ausência de encaminhamento de informações a este sistema, portanto, não se traduz em omissão apta a caracterizar ato de improbidade administrativa, em especial a que visa ocultar irregularidades, e, portanto, não há se falar em afronta a mandamento constitucional insculpido no art. 212, § 9º da CF, porquanto não se trata, no caso, de normas de fiscalização, mas de regularização de um sistema que permite a informação de dados.

Nesse tocante, a falta de alimentação da plataforma do SIOPE não se enquadra na disposição do inciso VI do art. 17, da LIA, por tal procedimento não se trata de prestação de contas, ato este obrigatório ao gestor público perante os órgãos competentes (Tribunais de Contas).

Dito isso, válido destacar que a Lei nº 8.429/1992 — especialmente após a profunda reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 — exige, em todos os seus tipos sancionatórios,
a comprovação de dolo
, não sendo mais admissível a responsabilização por condutas meramente culposas.

Ademais, o novo §2º do art. 1º da LIA é inequívoco ao condicionar a responsabilização à demonstração
da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado”.
Tal alteração não apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência, como também conferiu maior rigor técnico ao instituto, compatibilizando-o com os princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989)
, reafirmou esse entendimento ao fixar as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo
- DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

O entendimento da Corte da Cidadania é categórica ao afirmar que
“a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”
(
REsp 1.849.513/RO
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/11/2020, DJe 18/12/2020)

Ressalte-se que a tentativa de se sustentar a existência de prejuízo presumido ao erário revela-se incompatível com o novo regime da LIA. Exige-se, agora, não apenas o
dolo comprovado,
mas também a
efetiva demonstração do dano, quando esse constituir elemento do tipo
. Trata-se de uma reorientação sistemática que visa evitar o uso desvirtuado da ação de improbidade como ferramenta punitiva generalizante, o que comprometeria sua legitimidade institucional.

Nesse tocando é o julgado do REsp 1663430/AP, rel. Min. Benedito Gonçalves, em que o STJ entendeu que a ação de improbidade deve ser rejeitada desde logo quando não houver justa causa, caracterizada pela ausência de conduta dolosa, individualizada e dotada de potencial lesivo à moralidade administrativa.

Inclusive esta Corte, têm se pronunciado no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ
. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM MÉRITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação
. 2. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações semelhantes. 3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

Por fim, em que pese a petição de ID 28813453, nos autos aduzir que a conduta omissiva do apelado “provocou repercussão financeira direta e indireta ao Município de Cametá”, tal afirmação é desacompanhada de prova inequívoca de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.

Em casos análogos, este Tribunal se manifestou da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCISO VI DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. OMISSÃO NA TRANSMISSÃO DE DADOS NO SIOPE. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONFIGURADA

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, indefere a petição inicial e extingue o feito sem resolução de mérito, com base no art. 330, § 1º, I, do CPC, ou seja, por ausência de causa de pedir, tendo em vista que os fatos narrados não se coadunam com ato de improbidade, insculpido no art. 11, VI, LIA;

2- Acerca do recebimento da inicial, na espécie, cumpre a aferição relativa aos respectivos pressupostos e à existência de cometimento, pelo requerido, de ato enquadrado na Lei de Improbidade Administrativa;

3- A
falta de alimentação da plataforma do SIOPE não se enquadra na disposição do inciso VI do art. 17, da Lei 8.429/92, porquanto tal procedimento não se trata de prestação de contas, ato este obrigatório ao gestor público perante os órgãos competentes (Tribunais de Contas), o que descaracteriza o ato de improbidade;

4- A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 do CPC (§ 6º-B do art. 17 da Lei 8.429/92);

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005951-23.2017.8.14.0063 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-12-11)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SIOPE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Curralinho que, nos autos de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedente o pedido formulado contra
José Leonaldo dos Santos Arruda, ex-prefeito municipal
, em razão de suposta omissão na alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2013. O Ministério Público alegou que a omissão teria causado prejuízo presumido à Administração Pública, violando princípios constitucionais e justificando a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do ex-gestor municipal em alimentar o SIOPE no exercício de 2013 configura ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico para a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/1992, a demonstração de dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1199 da Repercussão Geral) e do STJ reafirma a imprescindibilidade do dolo, afastando a responsabilidade objetiva e vedando a presunção de má-fé.

5. No caso concreto, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que o requerido agiu com dolo específico; a inicial apresentou apenas narrativas genéricas e não individualizou condutas que evidenciassem má-fé ou intenção de lesar o erário.

6.
A tentativa de presumir prejuízo ao erário ou dolo a partir da simples omissão administrativa é incompatível com o novo regime jurídico da improbidade, que exige prova robusta e individualizada do elemento subjetivo.

7. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, dano efetivo ao erário ou benefício a terceiros reforça a conclusão de que não houve conduta dolosa nos moldes exigidos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração concreta de dolo específico, sendo inadmissível a responsabilização com base em culpa, presunção de dolo ou omissão genérica.

2. A ausência de alimentação do SIOPE, desacompanhada de prova da intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios administrativos, não configura ato ímprobo.

3. A ação por improbidade administrativa deve ser instruída com indícios suficientes de dolo ou razões fundamentadas que justifiquem sua ausência, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §2º; 11; 12, III; 17, §6º e §16; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1512085/SP, j. 02.08.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1184981/SP, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1125411/AL, j. 23.06.2022; STJ, REsp 1663430/AP, j. 04.12.2018.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004531-49.2019.8.14.0083 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026